Tribunal: STF
Processo: ARE 1470866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente para manter a condenação que lhe foi imposta, “por infração ao art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do CP, a dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 10 dias-multa.” (acórdão; eDOC 8, p. 1-7).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 15, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa aos arts. 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal (eDOC 10, p. 1-29). 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 12, p. 1-28).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 21, p. 1). Para o RE, proferiu decisão (eDOC 22, p. 1), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, I, "a", do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.” (eDOC 22, p. 1; grifos originais)



    Houve, então, a interposição de agravo interno (eDOC 26, p. 1-10), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 24, p. 1-10). 



    O TJ/SP negou provimento ao agravo interno, conforme esclareceu o MPF em manifestação (eDOC 168, p. 2-3).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.037.047/SP (eDOC 32, p. 1-7) e dos sucessivos recursos interpostos naquela Corte pelo ora recorrente (eDOCs 36-58). 



    Destaco, pois, da ementa do acórdão (eDOC 36, p. 1-8) proferido pela 6ª Turma do STJ no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.037.047/SP:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS DELIMITADOS NA DENÚNCIA, SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão combatida pois, ao contrário do sustentado pelo Agravante, as alegações de ofensa aos arts. 315, § 2.º, e 619 do Código de Processo Penal não foram consideradas prejudicadas, mas o mérito do recurso especial foi apreciado e desprovido em relação aos referidos temas. 



    2. Bastava à Defesa constituída uma leitura atenta da decisão agravada, ou mesmo da sua ementa, para verificar que o único ponto do recurso especial que nela se considerou estar prejudicado, em razão de ter sido objeto do RHC n. 100.838/SP, foi a alegação de inépcia da denúncia, e não todas as teses trazidas no recurso especial, como sustentam as razões do presente recurso interno. 



    3. A decisão agravada, ao contrário do mencionado no agravo regimental, indicou expressamente o trecho da sentença em que o Julgador singular asseverou, explicitamente, que a falsidade praticada pelo Agravante era de natureza material, entendimento esse corroborado no acórdão confirmatório da condenação. 



    4. Não houve omissão (violação ao art. 619 do Código de Processo Penal), ou desrespeito ao dever de fundamentação (ofensa ao art. 315, § 2.º, do mesmo Estatuto). As instâncias ordinárias, claramente, afirmaram que a condenação do Agravante pelo crime do art. 304 c.c o art. 297 do Código de Processo Penal, se deu pelo uso de uma Carteira Nacional de Habilitação materialmente falsa, em conformidade com a narrativa na denúncia, e em estrita observância ao princípio da correlação. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 36, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 40, p. 1-8).



    Desses acórdãos, o ora recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-22), alegando ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    Neste último RE, alega-se, também:



    “(...) 



    1.10. Sem prejuízo, também em sede recursal, a Defesa apresenta matéria de ordem pública – que pode e deve ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício – no sentido de requerer seja o presente feito sobrestado até que se encerre o julgamento do habeas corpus n. 185.913/DF, em trâmite perante esse eg. STF, no bojo do qual se definirá se o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), trazido pela Lei 13.964/2019, pode ou não retroagir a situações anteriores à legislação, porque, em caso positivo, será de rigor determinar a baixa dos autos à primeira instância para que o i. MPSP analise a possibilidade de sua propositura ao recorrente, e esse analise se o aceita.” (eDOC 42, p. 4; grifos originais)



    Ao final, o ora recorrente formula os seguintes pedidos:



    “IV - PEDIDO 



    9. Por todo exposto, e contando ainda com os doutos suplementos de Vossas Excelências, requer-se a admissão do apelo raro ora interposto, com seu posterior provimento, 



    i.) por negativa de vigência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, para que sejam anulados os vv. acórdãos (e-STJ, fls. 537/542 e 566/571) que deixaram de enfrentar as teses defensivas já apresentadas, e que se determine a realização de novo julgamento pelo eg. STJ, agora com o devido esclarecimento dos relevantes questionamentos jurídicos apresentados pela Defesa; 



    ii.) para que a ação penal seja sobrestada, até que sobrevenha decisão final pelo Pleno deste eg. STF no habeas corpus n. 185.913/DF, ou subsidiariamente, que seja concedida de ofício a ordem de habeas corpus para o mesmo fim.” (eDOC 42, p. 21-22).



    O Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao citado RE interposto no âmbito daquela Corte (eDOC 48, p. 1-4). 



    Daí a interposição, pelo ora recorrente, de agravo regimental (eDOC 50, p. 1-9).



    Por sua vez, o Vice-Presidente do STJ proferiu decisão (eDOC 52, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, negar seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, por fundamento diverso, não admitir o recurso, conforme o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 52, p. 4-5; grifos originais), 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-6), bem como de agravo regimental (eDOC 56, p. 1-6). Neste ARE, o ora agravante formula os seguintes pedidos:



    “6. Ante o exposto, aguarda-se o provimento do presente agravo, com a reforma da r. decisão monocrática (fls. e-STJ 675/679), a fim de que seja admitido e processado o apelo raro, para que este, ao final, seja provido. 



    6.1. Subsidiariamente, pede-se a concessão de ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer, desde já, a retroatividade do art. 28-A do CPP, objetivando determinar a baixa dos autos à primeira instância e que o i. Ministério Público se manifeste sobre a propositura do ANPP, ou, quando menos, para suspender a ação penal até o julgamento do habeas corpus n. 185.913/DF por esse e. STF.” (eDOC 54, p. 9; grifos originais)



    A Corte Especial do STJ negou provimento ao citado agravo regimental (eDOC 58, p. 1-5).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento dos recursos (eDOC 168, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 52, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    No que concerne à impugnação relativa ao acordo de não persecução penal, em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, a respeito da eficácia retroativa do Acordo de Não Persecução Penal, objeto do art. 28-A, do CPP, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno, quando esta sobrevier.



    Assim, ao julgar o HC 219.728/MG, por mim relatado, DJe 7.6.2023, acentuei que no âmbito negocial do Processo Penal brasileiro, a novidade recente foi a regulamentação normativa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, do CPP [antes previsto nas Resoluções 181 e 183, do CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público -, cujos efeitos cessaram totalmente em face da reserva de Código, consistente na regulação da matéria pelo CPP]. Anteriormente já existia a Conciliação [CPP, art. 520; Lei 9099/95, art. 66, diversas modalidades de renúncia]; Transação Penal [Lei 9099/95, art. 76; Suspensão Condicional do Processo [Lei 9099/95, art. 89] e Colaboração Premiada [Lei 12850/13; dentre outros diplomas legais]. 



    Dispõe o Código de Processo Penal: 



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Em âmbito doutrinário, Vinícius Gomes de Vasconcellos [Barganha e Justiça Criminal Negocial: Análise das tendências de expansão dos espaços de consenso no Processo Penal brasileiro. São Paulo: Ibccrim, 2015, p. 55] explicita: 



    “Pensa-se que a justiça consensual (ou negocial) é o modelo que se pauta pela aceitação (consenso) de ambas as partes – acusação e defesa – a um acordo de colaboração processual com o afastamento do réu de sua posição de resistência, em regra impondo encerramento antecipado, abreviação, supressão integral ou de alguma fase do processo, fundamentalmente com o objetivo de facilitar a imposição de uma sanção penal com algum percentual de redução, o que caracteriza o benefício ao imputado em razão da renúncia ao devido transcorrer do processo penal com todas as garantias a ele inerentes”. 



    O espectro de abrangência das condutas é enorme, já que boa parte dos crimes se dá sem violência e grave ameaça, tendo pena mínima inferior a 4 [quatro] anos. 



    Do ponto de vista objetivo, pode ser objeto de acordo de não persecução boa parte das condutas criminalizadas [sem violência e grave ameaça], dado que a pena mínima [inferior a 4 anos] deve levar em consideração as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto [§1º], por exemplo, a tentativa [CP, art. 14, II] ou tráfico privilegiado [Lei 11.343/06, art. 33, §4º]. A discussão do ponto de vista subjetivo ganha contornos de barganha, porque a necessidade e suficiência dos termos do acordo para “reprovação e prevenção do crime” será objeto de negociação.



    As normas processuais regulam somente aspectos relacionados aos sujeitos, ao objeto e aos atos procedimentais, enquanto as normas materiais se vinculam à Teoria do Crime, às Penas e à Punibilidade [BISSOLI FILHO, Francisco. A sanção penal e suas espécies. Curitiba: Juruá, 2010]. A regulação do ANPP ao dispor sobre a extinção de punibilidade, convoca o reconhecimento da natureza híbrida da norma.



    Leonardo de Bem e João Paulo Martinelli [O limite temporal da retroatividade do acordo de não persecução penal. In: DE BEM; MARTINELLI (orgs.) Acordo de não persecução penal. D’Plácido, 2020, p. 126] destacam que:



    “Embora formalmente esteja inserido no Código de Processo Penal, art. 28-A, também se reveste de conteúdo de direito material no que tange às suas consequências, apresentando-se como verdadeira norma de garantia e, assim, retroativa. Em outros termos, é norma que interfere diretamente na pretensão punitiva do Estado e não simples norma reguladora de procedimento”. 



    Logo, o art. 28-A, do CPP, congrega normas tanto processuais quanto materiais, justificando a classificação como norma de natureza híbrida. Em sendo norma de caráter híbrido, com perspectiva material, impõe-se a incidência retroativa em observância à regra do art. 5º, XL, da Constituição Federal, “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



     



    O efeito da natureza híbrida é o da eficácia retroativa, na perspectiva de ampliar a proteção dispensada ao arguido, na linha indicada por Paulo Queiroz [Direito Processual Penal. Salvador: Juspodvm, 2023, p. 104-107]



    “O que de fato importa é saber se a lei é favorável ou prejudicial ao investigado, réu, condenado ou apenado. Se favorável, retroage; se prejudicial, não retroage. Em resumo, quer trate de lei penal, quer de leitura processual etc., o princípio é o mesmo: a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Em resumo, a retroatividade da lei penal (em sentido lato) há de ser pensada a partir de uma perspectiva constitucional-garantista”.



    Essa é a diretriz adotada pela Segunda Turma do STF, no julgamento do agravo regimental do habeas corpus 219.371/SP, em 27.04.2023, relatoria do Eminente Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, que estabeleceu: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 



    3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 



    4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o julgamento da apelação criminal quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    Entretanto, a incidência retrospectiva não se confunde com a existência de direito subjetivo ao benefício e sim à negativa motivada e fundamentada, sob controle jurisdicional quanto à validade dos argumentos, além de condicionar-se à observância da boa-fé objetiva dos envolvidos quanto à oferta.



    Anoto que os problemas associados ao modelo negocial são muitos, envolvendo comportamentos abusivos, oportunistas e de vantagem situacional, conforme aponta a doutrina, os casos de falsas confissões e/ou de exonerações. [LOFTUS, Elizabeth F. Memory faults and fixes . Issues, p. 41-50, 2002; STEIN, Lilian Milnitsky (org.). Falsas Memórias: Fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas . Porto Alegre: Artmed, 2010; WEST, Emily. METERKO, Vanessa. Innocence project: DNA exonerations, 1989-2014: review of data and findings from the first 25 years . Alb. L. Rev., v. 79, 2015, p. 717; CANI, Luiz Eduardo; MORAIS DA ROSA, Alexandre. Guia para mitigação dos erros judiciários no processo penal: causas prováveis e estratégias de enfrentamento. Florianópolis: Emais, 2022; STEIN, Lilian Milnitsky. ÁVILA, Gustavo Noronha de. Entrevistas Forenses e Reconhecimento Pessoal nos Processos de Criminalização: um diagnóstico brasileiro. Brasília : Boletim de Análise Político-Institucional do IPEA, n. 17, dezembro de 2018].



    Sendo assim, especificamente quanto à confissão, destaco que é inválida a negativa do ANPP por ter o investigado exercido regularmente direitos na Etapa de Investigação Criminal. Exaurida da Etapa de Investigação Criminal, rejeitada a hipótese de arquivamento, somente então surge a análise dos requisitos e condições do ANPP. O fato de o investigado ter confessado ou não a conduta apurada é independente à instauração da Etapa da Justiça Negocial, na qual a exigência é de “confissão circunstancial”. 



    Não deveria causar tanta controvérsia o exercício regular de direitos durante a Etapa de Investigação Criminal. Por isso, a abertura da Etapa da Justiça Negocial não pressupõe a prévia confissão do sujeito ativo durante a investigação porque do exercício do direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo ou Nemo Tenetur se Detegere nenhum efeito negativo poderá decorrer. [CF, art. 5º, LXIII; QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal. São Paulo: Saraiva, 2003]. A explicação atende a lógica de garantia de Direitos Fundamentais, consistente na atribuição ao Estado do poder de investigar, sem que o suspeito, investigado ou indiciado tenha a obrigação de contribuir para o esclarecimento dos fatos apurados. Logo, a existência de confissão na Etapa anterior de Investigação Criminal é independente da existência de elementos necessários ao exercício da ação penal.



    Até por isso, a sequência do enunciado descrito no art. 28-A do CPP condiciona a negociação à prévia rejeição da hipótese de arquivamento, motivo pelo qual se os elementos não autorizarem o exercício, em tese, da ação penal, será inviável a abertura da Etapa Negocial na qual a confissão circunstancial é requisito. Dito de outra forma, exaurida a Etapa de Investigação Criminal, independentemente da existência ou não de confissão do suspeito/investigado/indiciado, o legitimado ativo deve avaliar o preenchimento dos requisitos e condições para o exercício da ação penal futura, definindo os contornos da acusação possível. É a partir da expressa declaração de qual será o conteúdo da imputação a ser formulada pelo legitimado ativo que o legitimado passivo [com defesa técnica], deve ser chamado a negociar os termos e condições do ANPP, avaliando-se a pertinência, a adequação e a relação de custo-benefício da confissão circunstancial, associada à decisão de litigar ou não litigar.



    A “confissão circunstancial”, ademais, se refere à concordância para fins exclusivamente negociais, até porque não há ação penal instaurada, denúncia formalizada, nem exercício dos direitos processuais. Por outro lado, a “confissão circunstancial” evita que o sujeito ativo possa assumir conduta de terceiros [CP, art. 341], restringindo-se à aferição dos elementos mínimos de atribuição de responsabilidade penal. No momento da Etapa Negocial, avalia-se o cenário, os custos, os benefícios e os riscos de realizar ou não o acordo. 



    Ademais, o consenso atribui sentido à realidade sobre os fatos relacionados ao evento histórico de modo contingente e pragmático [RORTY, Richard. Pragmatismo: a filosofia da criação e da mudança. Trad. Cristina Magro. Belo Horizonte: UFMG, 2000], não se confundindo com a declaração da existência do evento histórico por decisão judicial de mérito [cognição exauriente, a partir da verificação da hipótese acusatória em processo munido das garantias constitucionais], tanto assim que a participação judicial se restringe à verificação do standard probatório suficiente, associado à credibilidade da “confissão circunstancial”, apta à atribuição do valor de verdade às proposições acordadas. Logo, não se trata de confissão do mérito e sim específica, direcionada para o fim específico do acordo, em que o investigado, com seu advogado, analisa os cenários, os riscos e os custos associados à litigância penal.



     



    É verdade que a doutrina e a jurisprudência apontam os riscos da experiência negocial em face da ocorrência de comportamentos oportunistas, consistentes em imputações sobrecarregadas, maliciosas ou inidôneas, inclusive com uso de Lawfare. Entretanto, do ponto de vista formal, sem prejuízo da construção de mecanismos de controle efetivo de práticas violadoras da boa-fé objetiva, a Estrutura de Incentivos da Justiça Negocial autoriza a avaliação estratégica dos cenários, dos custos e dos riscos associados à posição adotada pelos legitimados.



    Em consequência, é inválida da exigência de prévia confissão na Etapa da Investigação Criminal. A “confissão circunstancial” deve ocorrer na Etapa de Justiça Negocial, independentemente do exercício do direito de não produzir prova contra si mesmo da Etapa de Investigação Criminal. 



    Conforme anteriormente destacado sobre o efeito da natureza híbrida e o da eficácia retroativa do ANPP, tanto a acusação quanto a defesa deveriam, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, ter oferecido ou requerido a incidência na primeira oportunidade de intervenção nos autos. O comportamento omissivo das partes leva à estabilidade da controvérsia, sendo vedado o requerimento extemporâneo. 



    Logo, se o suspeito/investigado/acusado deixou de se opor tempestivamente quanto à negativa explícita ou implícita do ANPP, responsabiliza-se pelo comportamento omissivo [CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020], não podendo requerer a incidência depois da realização de atos subsequentes, ou seja, iniciada a instrução ou proferida a sentença, a conduta significa violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual. 



    Transposto o conceito ao Processo Penal, da boa-fé objetiva emanam os deveres anexos das relações obrigacionais, que não se confundem com os primários [de prestação] ou secundários [decorrentes do inadimplemento], também nas relações processuais decorrem deveres de proteção, lealdade, cooperação, confiança e informação. Em consequência, principalmente no ambiente negocial, os comportamentos devem se orientar pela observância da boa-fé objetiva, impedindo o comportamento contraditório, oportunista, desleal ou violador da justa confiança depositada no comportamento dos negociadores, associada a autovinculação às posições assumidas no decorrer do procedimento, isto é, a função das estabilidades procedimentais em face do comportamento [comissivo ou omissivo} assumido pelos envolvidos [CABRAL, Antonio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. Salvador: JusPodivm, 2020]. 



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.01.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo depende da análise das circunstâncias do caso penal. 



    No caso concreto, a referência a respeito do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] somente foi aventada pela defesa, no STJ, em 13.12.2022, na petição do recurso extraordinário (eDOC 42, p. 1-22), e expressamente requerida a análise do ANPP, em 10.4.2023, no sucessivo agravo regimental (eDOC 50, p. 1-9), já tendo se manifestado anteriormente nos autos após a entrada em vigor do art. 28-A do CPP (recurso extraordinário apresentado no TJ/SP em 27.11.2020; eDOC 10, p. 1-29), logo, fora dos critérios de boa-fé objetiva estabelecidos anteriormente.



    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.470.688/SC, por mim relatado, DJe 5.3.2024. Cito, ainda: HC 216.453 AgR/SP, Segunda Turma, por mim relatado, DJe 24.11.2023; ARE 1.454.252 AgR/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.11.2023; ARE 1.454.593/SC, por mim relatado, DJe 14.12.2023; dentre outros.



    Além disso, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da ementa da manifestação do Parquet federal:



    “2. O pedido de realização do acordo de não persecução penal foi formulado perante o STJ muito após o início da vigência da Lei 13.964/2019, demonstrada a preclusão da matéria no caso concreto, mostrando-se inviável o acolhimento desse pedido segundo a jurisprudência atual das duas Turmas desse e. Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 168, p. 1; grifos originais)



    Finalmente, acentuo que os fundamentos decisórios aqui esposados também afastam a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício requerido (eDOC 54, p. 9), até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente ARE. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente